Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719522-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À d. autoridade coatora sobre o agravo interno interposto pela impetrante. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora